Tribunal: TCU
Processo: 019.955/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2437/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, e, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Conselho Regional de Administração do Tocantins - CRA/TO sobre a seguinte impropriedade, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao CRA/TO e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.955/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30) 1.2. Entidade: Conselho Regional de Administração do Tocantins - CRA/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Regional de Administração do Tocantins sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 1/2022, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio dos atos referentes ao certame: 1.7.1.1. realização de certame com participação exclusiva para microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme Cláusula 3.2 do Edital, sem demonstrar a existência de pelo menos três fornecedores qualificados como ME/EPP, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no ato convocatório, em afronta ao previsto no art. 6o c/c o art. 10, inciso I, do Decreto 8.538/2015.